Tribunal: TJES
Processo: 5032488-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032488-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ÓRGÃO AUTUADOR. REJEITADAS. MÉRITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE VIA JUDICIAL. MITIGAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA VERDADE REAL. TESE RECURSAL DE DECADÊNCIA (LEI Nº 14.229/2021) QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO REAL INFRATOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, insurgindo-se contra a r. sentença de origem que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados por
MARCOS ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS E ALAN VALENTIN GOMES DOS SANTOS.

Conforme extrai-se, o juízo de origem acolheu o pedido dos autores e determinou ao recorrente a transferência da pontuação relativa ao AIT nº VD00020628, excluindo-a do prontuário do Requerente Alan Valentin Gomes dos Santos e atribuindo-a ao prontuário do Requerente Marcos Antonio Silva dos Santos, além do cancelamento do Processo de Cancelamento da Permissão de Dirigir (PCPD nº 2023-MTBVR), por reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração nº VD00020628 no cômputo do referido processo administrativo.

Irresignado, o DETRAN/ES suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autuação foi lavrada por órgão diverso (Prefeitura de Vitória) e não possui ingerência para cancelar os atos de terceiros. No mérito, defende a impossibilidade de transferência da pontuação e o reconhecimento da decadência/preclusão temporal administrativa para indicação do condutor.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela autarquia Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
,
a autarquia estadual alega ser parte ilegítima,
sob o argumento de que o auto de infração foi lavrado por órgão de trânsito municipal (Prefeitura de Vitória), de modo que seria este o ente competente para responder pelo feito.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Isso porque, a pretensão autoral principal não se restringe à anulação do auto de infração em si, mas volta-se contra os efeitos reflexos dele decorrentes, especificamente o cômputo da pontuação para a instauração de Processo Administrativo de Cancelamento de Permissão para Dirigir (PCPD nº 2023-MTBVR).

Nesse cenário, cabe exclusivamente ao DETRAN/ES, na condição de órgão executivo estadual de trânsito, a gestão do prontuário do condutor e a aplicação das penalidades de suspensão e cassação, conforme disposto no art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, sendo a autarquia responsável pela materialização da penalidade e pela restrição imposta à CNH do requerente, revela-se inequívoca a sua legitimidade para integrar o polo passivo, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor na via judicial, após transcorrido o prazo administrativo, e à suficiência das provas apresentadas para tal finalidade.

Conforme extrai-se, o DETRAN/ES,
a priori,
sustenta que o
transcurso do prazo administrativo gera decadência/preclusão absoluta,
ancorando-se nas alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021 (art. 282, §6º e §7º do CTB) para defender um suposto
overruling
da jurisprudência dominante do STJ.

A argumentação, contudo, é infundada.

Isso porque, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e consolidada de que o prazo de 30 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta
apenas a preclusão na esfera administrativa
. Tal limitação não pode se sobrepor à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e à busca pela verdade material.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.774.306/RS, segundo o qual dispôs que:

O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a
preclusão administrativa
,
não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial
,
comprovar o verdadeiro responsável

pelo cometimento da infração.

Ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 estabeleceram prazos para a expedição das notificações de penalidade pela Administração Pública, mas não revogaram o direito do cidadão de comprovar, perante o Poder Judiciário, que não era o condutor do veículo no momento da infração.

Outrossim, registra-se que a responsabilização solidária ou objetiva do proprietário, no direito de trânsito, não possui caráter absoluto quando há comprovação cabal de que a conduta ilícita foi praticada por terceiro.

Por sua vez, a recorrente também afirma que
o autor não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e que meras alegações não seriam suficientes.

Ocorre que, ao analisar o caderno processual, constata-se exatamente o oposto, eis que,
in casu,
a parte recorrida apresentou extrato oficial de plataforma de transporte por aplicativo (99 POP), o qual demonstra cabalmente que no dia e horário exatos da autuação (17/04/2019, às 15:09h), o veículo encontrava-se sob a condução do genitor do proprietário, o recorrido Marcos Antonio Silva dos Santos, que realizava serviço de transporte de passageiros.

Soma-se a isso a declaração expressa do próprio condutor assumindo a autoria do fato.

Desta feita, restando cabalmente comprovado que o recorrido Alan Valentin Gomes dos Santos não ostentava a condição de condutor do veículo no momento da infração, não pode ele suportar as graves restrições impostas por uma conduta de terceiros, máxime o cancelamento de sua Permissão para Dirigir, que possui caráter estritamente personalíssimo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)